Tribunal: TJMT
Processo: 0000146-73.2019.8.11.0008
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À FIXAÇÃO EXPRESSA. INDICAÇÃO DO PERCENTUAL E DA BASE DE CÁLCULO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos pelo Município de Denise/MT em face de acórdão proferido em Ação Declaratória com Pedido de Antecipação de Tutela, que reconheceu o direito à percepção de honorários advocatícios, mas deixou de indicar de forma clara o percentual fixado e a base de cálculo a ser adotada. Sustentou o embargante que a omissão compromete a exequibilidade da decisão, podendo gerar insegurança jurídica e a necessidade de futura demanda autônoma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à fixação objetiva do percentual dos honorários advocatícios e à indicação da base de cálculo a ser considerada, comprometendo a clareza e a efetividade do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os honorários advocatícios devem ser fixados de forma clara e objetiva, com indicação expressa do percentual e da base de cálculo, para garantir a exequibilidade da decisão judicial e evitar controvérsias interpretativas.
É obrigatória a observância dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, especialmente nas causas em que figure a Fazenda Pública, salvo nas hipóteses excepcionais previstas em que se admite a fixação por equidade.
O STJ, sob a sistemática de julgamento dos recursos repetitivos (Tema 1076), firmou o entendimento de que a base de cálculo deve ser o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, subsidiariamente, o valor atualizado da causa, sendo incabível a fixação por equidade quando o valor for elevado.
No caso concreto, tratando-se de causa envolvendo a Fazenda Pública e havendo proveito econômico mensurável, é devida a fixação dos honorários em percentual definido, com base no valor do proveito econômico, conforme previsão do art. 85, § 3o, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos acolhidos.
Tese de julgamento:
O acórdão que reconhece o direito a honorários advocatícios deve indicar, de forma expressa, o percentual fixado e a base de cálculo aplicável, sob pena de omissão passível de correção por embargos de declaração.
É obrigatória a aplicação dos percentuais legais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, nas causas com participação da Fazenda Pública, salvo quando o valor da causa ou do proveito econômico for irrisório ou inestimável.
Na ausência de condenação expressa, os honorários devem ser calculados sobre o valor do proveito econômico obtido, quando este for mensurável.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11; arts. 494, II, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022, DJe 31.05.2022 (Tema 1076).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000146-73.2019.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (EMBARGADO), VAGNER SEVERO - CPF: 916.078.761-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (EMBARGANTE), VAGNER SEVERO - CPF: 916.078.761-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À FIXAÇÃO EXPRESSA. INDICAÇÃO DO PERCENTUAL E DA BASE DE CÁLCULO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Denise/MT em face de acórdão proferido em Ação Declaratória com Pedido de Antecipação de Tutela, que reconheceu o direito à percepção de honorários advocatícios, mas deixou de indicar de forma clara o percentual fixado e a base de cálculo a ser adotada. Sustentou o embargante que a omissão compromete a exequibilidade da decisão, podendo gerar insegurança jurídica e a necessidade de futura demanda autônoma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à fixação objetiva do percentual dos honorários advocatícios e à indicação da base de cálculo a ser considerada, comprometendo a clareza e a efetividade do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os honorários advocatícios devem ser fixados de forma clara e objetiva, com indicação expressa do percentual e da base de cálculo, para garantir a exequibilidade da decisão judicial e evitar controvérsias interpretativas.

É obrigatória a observância dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, especialmente nas causas em que figure a Fazenda Pública, salvo nas hipóteses excepcionais previstas em que se admite a fixação por equidade.

O STJ, sob a sistemática de julgamento dos recursos repetitivos (Tema 1076), firmou o entendimento de que a base de cálculo deve ser o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, subsidiariamente, o valor atualizado da causa, sendo incabível a fixação por equidade quando o valor for elevado.

No caso concreto, tratando-se de causa envolvendo a Fazenda Pública e havendo proveito econômico mensurável, é devida a fixação dos honorários em percentual definido, com base no valor do proveito econômico, conforme previsão do art. 85, § 3o, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento:

O acórdão que reconhece o direito a honorários advocatícios deve indicar, de forma expressa, o percentual fixado e a base de cálculo aplicável, sob pena de omissão passível de correção por embargos de declaração.

É obrigatória a aplicação dos percentuais legais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, nas causas com participação da Fazenda Pública, salvo quando o valor da causa ou do proveito econômico for irrisório ou inestimável.

Na ausência de condenação expressa, os honorários devem ser calculados sobre o valor do proveito econômico obtido, quando este for mensurável.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11; arts. 494, II, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022, DJe 31.05.2022 (Tema 1076).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Denise/MT em face do v. acórdão proferido nos autos da Ação Declaratória c/ Pedido de Antecipação de Tutela, ajuizada com o objetivo de anular Auto de Infração Ambiental no 109729/2008, lavrado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT, no âmbito do Processo Administrativo no 556858/2008, que culminou na imposição de multa no valor de R$ 55.000,00, atualizada para R$ 117.502,19.

O embargante sustenta a existência de obscuridade ou omissão no julgado, especificamente no que se refere à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme fundamentação exposta no voto da relatoria.

Alega que, embora o acórdão tenha reconhecido o direito à verba honorária e mencionado que sua fixação deve observar os parâmetros do art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC, inclusive com eventual majoração por atuação em grau recursal, não indicou de forma clara e objetiva qual o percentual fixado a título de honorários, tampouco se esclareceu qual autoridade judicial deverá proceder à fixação – se o próprio tribunal ou o juízo de origem em fase posterior.

Argumenta que a ausência de definição numérica e objetiva poderá causar insegurança jurídica e dificuldade no cumprimento da sentença, inclusive demandando eventual ação autônoma para apuração do percentual, em prejuízo à celeridade e à economia processual.

Requer, assim, com fulcro nos arts. 494, II e 1.022 do CPC, o acolhimento dos embargos, com o fim de sanar a obscuridade/omissão existente, mediante complementação da decisão embargada para indicar, com precisão, o percentual arbitrado e a base de cálculo a ser utilizada (se o valor do proveito econômico ou o valor atualizado da causa), de forma a permitir a exequibilidade do julgado e evitar futuras controvérsias interpretativas.

Sem contrarrazões. (id. 325719373)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração merecem acolhimento, ainda que parcialmente, para sanar omissão verificada no v. acórdão quanto à fixação expressa dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme bem pontuado pelo embargante.

Com efeito, embora o acórdão tenha reconhecido o direito à verba honorária e determinado que sua fixação observasse os parâmetros legais previstos no art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do Código de Processo Civil, inclusive com a possibilidade de majoração por atuação em grau recursal, não restou indicado, de forma clara e objetiva, qual o percentual efetivamente fixado a título de honorários, tampouco se definiu expressamente qual seria a base de cálculo aplicável, situação que impõe correção para garantir a exequibilidade do julgado.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no julgamento do recurso especial no 1850512/SP, submetido ao regime do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (Tema no 1076) que, é obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa, somente admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor for ínfimo ou inestimável.

No tocante a base de cálculo, consignou que não havendo condenação deverão ser arbitrados sobre o proveito econômico conforme se extrai do seguinte trecho do acórdão:

[...]

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide
-, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (STJ, Corte Especial, REsp 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, julgamento em 16 de março de 2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 31 de maio de 2022). [com negrito e itálico no original].

É certo que, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, aplicável o disposto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

[...]

Assim, no caso, os honorários advocatícios devem ser fixados em dez por cento (10%) sobre o valor do proveito econômico.

Essas as razões por que acolho os aclaratórios para corrigir o erro material da decisão anterior e fixar os honorários em dez por cento (10%) sobre o valor da causa que equivale ao proveito econômico obtido , posto que, consentâneo com os parâmetros do artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025